Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO ANTES DA PANDEMIA DE COVID-19. ADPF 828. NÃO APLICABILIDADE. PROCESSO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO PELO “RITO NORMAL”. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório. 1.1. Recurso aviado na busca para a revogação da decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para uso de força policial na operação.
2. Na origem, cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis foi iniciada em 2018, referente a imóvel locado no Riacho Fundo I, pelo prazo de 12 (doze) meses, em 11/10/2017, em que se pleiteia, além do despejo, o pagamento dos alugueis desde fevereiro de 2018. 2.1. Em 09/07/2019, a sentença homologou o acordo que previa a quitação dos débitos e a desocupação do imóvel até a data de 8/9/2019, ou seja, em 60 dias. 2.2. Dante do descumprimento do acordo, o exequente imediatamente ingressou com o cumprimento de sentença em 18/09/2019, pugnando pela “intimação do Requerido por meio de Oficial de justiça para que desocupe o imóvel objeto da ação de despejo no prazo de 15 dias, com a estipulação de multa a ser estipulada por V. exa. conforme reza no termo de acordo homologado”.
3. De acordo com a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 MC/DF, de 03/06/21, publicada em 07/06/21, com seus efeitos prorrogados até 30/6/22, verifica-se que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: “iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” 3.1. Conforme narrado acima, o agravado vem tentando despejar a agravante do imóvel há 4 anos, desde abril de 2018, quando ingressou com a ação de despejo por falta de pagamento, que foi sentenciada em 2019, cujo seu cumprimento se iniciou em 18/09/2019. Todos os fatos são anteriores à pandemia e a agravante só não foi despejada ainda por conta de defesas processuais e da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 que agora, felizmente, está em franca extinção. 3.2. A hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do item III da ADPF no 828, pois o processo é uma “ação de despejo por falta de pagamento”, em que já se observou o “rito normal”, “contraditório” e sentença com seu cumprimento iniciado ainda antes do início da pandemia, o que é bem diferente do “despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária”. 3.3. Ressalte-se, por fim, que o local já foi desocupado, conforme certidão da oficiala de justiça de ID 127727005 dos autos de origem.
4. Agravo de instrumento improvido.